Tribunal: TJDFT
Processo: 0753565-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753565-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720292-19.2025.8.07.0001, determinou a penhora integral de eventuais créditos do agravante no Processo no 0708807-68.2025.8.07.0018, até o limite do valor da execução (R$ 107.127,49). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os valores atingidos correspondem a honorários advocatícios, de natureza alimentar, e que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado pelo exequente, que requereu penhora de apenas 30% do crédito, configurando decisão ultra petita. Afirma que a constrição integral viola os arts. 141 e 492 do CPC (Princípio da congruência), bem como o art. 833, IV, do CPC, que protege verbas alimentares, e afronta o Princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Ressalta precedentes desta Corte de Justiça e do STJ que reconhecem a possibilidade de penhora parcial de honorários, desde que preservada a subsistência do advogado e sua família. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a medida compromete sua subsistência, razão pela qual requer a limitação da penhora a percentual não superior a 20% ou, subsidiariamente, a 30%, conforme requerido pelo exequente. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para limitar a penhora de 20% dos honorários sucumbenciais a serem recebidos no Processo no 1000179-26.2017.4.01.3501 ou, subsidiariamente, a 30%, conforme requerido pelo exequente. Preparo regular (ID: Num. 79111863). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. A probabilidade do direito está amplamente demonstrada. A decisão agravada incorreu em evidente equívoco ao extrapolar os limites do pedido formulado pelo exequente. Conforme se verifica da petição que originou a constrição, o credor requereu expressamente a penhora de 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos pelo executado, não havendo qualquer solicitação de bloqueio integral. Ao determinar a penhora sem limitação percentual, o Juízo de origem violou o Princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, configurando decisão ultra petita, vício que compromete sua validade. Cumpre destacar que este Tribunal de Justiça já enfrentou questão idêntica no Agravo de Instrumento no 0740122-71.2025.8.07.0000, ocasião em que se reconheceu a nulidade da decisão ultra petita e limitou a penhora ao percentual de 30%, reafirmando a necessidade de observância ao Princípio da congruência e à proteção das verbas alimentares. Soma-se a isso o fato de que se trata de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 do STF, circunstância que impede a penhora integral e exige moderação na constrição. A decisão agravada, ao ordenar a penhora de 100% sem respaldo no pedido e sem qualquer justificativa concreta para tanto, afronta também o art. 833, IV, do CPC, que assegura proteção aos honorários profissionais, permitindo apenas sua penhora parcial e dentro de limites que não comprometam a manutenção digna do advogado. Diante dessas considerações, o percentual de 30% historicamente se mostra razoável, proporcional e amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive neste TJDFT, como solução equilibrada para compatibilizar a efetividade da execução com a proteção da verba alimentar. Nesse cenário específico, não há qualquer demonstração por parte do agravante de que a penhora desse percentual comprometeria a sua subsistência ou a de sua família, o que reforça ainda mais a adequação da limitação adotada no precedente já mencionado. A ausência dessa comprovação afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva e confirma que a medida postulada pelo exequente — e reiterada neste recurso, é a mais adequada e proporcional ao caso, motivo pelo qual a extrapolação realizada pelo juízo de origem mostra-se ainda mais injustificada. Por sua vez, o perigo de dano também se encontra configurado. A manutenção da decisão impugnada pode gerar de imediato a retenção integral de verba alimentar, com possibilidade real de transferência dos valores requisitados por RPV, o que tornaria a lesão irreversível. A urgência se destaca ainda mais porque a situação constitui repetição de um erro já examinado e corrigido por esta Corte de Justiça, de modo que permitir nova constrição integral significaria admitir a perpetuação de vício processual que já havia sido expressamente repudiado. Considerando a manifesta ilegalidade da constrição integral, a existência de precedente específico entre as próprias partes e a razoabilidade do limite percentual requerido, impõe-se o acolhimento do pedido recursal. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar que a penhora incidente sobre os honorários advocatícios devidos ao agravante no Processo no 0708807-68.2025.8.07.0018 seja limitada ao percentual máximo de 30%, ficando suspensa qualquer constrição que ultrapasse esse limite até o julgamento definitivo deste agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador